Tribunal: TJMT
Processo: 1000790-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000790-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), NEDINA APARECIDA VIEIRA - CPF: 667.131.611-20 (AGRAVANTE), JARBAS JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 483.479.651-53 (AGRAVADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SEPARAÇÃO LITIGIOSA C/C PARTILHA DE BENS – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA OBRIGAR O AGRAVADO A ENTREGAR O BEM IMÓVEL EM DISCUSSÃO E OU ARQUE COM O ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS - INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

“Para a concessão de medida cautelar é necessário a presença simultânea dos requisitos da aparência do bom direito,
fumus boni iuris
, e do perigo da demora,
periculum in mora
. Ausente um dos requisitos cumulativos para a concessão do pedido liminar, este deve ser indeferido.” (AI 122986/2014, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 04/02/2015)

Não tendo o Juiz “a quo” formado sua convicção com os elementos existentes nos autos, não há qualquer ilegalidade na decisão que indefere o pedido de antecipação de tutela, em razão da necessidade de instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NEDINA APARECIDA VIEIRA
, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1 Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de separação litigiosa c/c partilha de bens no. 2994-53.2016.811.0003 – cód. 820121, indeferiu o pedido de tutela de urgência, por não vislumbrar no momento o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em desfavor da requerente, mormente por não haver nos autos comprovação da propriedade do referido bem (art. 300, do CPC); determinando a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze dias), carrear aos autos documento hábil a comprovar a propriedade do bem, conforme preconiza o art. 1.227, do CC, sob pena de o juízo não liberar quanto à sua partilha.

Sustenta a agravante que, não há, pois, que se exigir a prova da propriedade para se conceder a tutela de urgência pleiteada, pois o contrato particular de compra e venda de imóvel não registrado não impede sequer a partilha dos direitos respectivos,
quiçá
a mera posse antes da partilha.

Afirma que, ‘resta cabalmente provada a posse, visto que as partes adquiriram o imóvel durante a convivência conjugal e a título oneroso, conforme documentos nos autos, sendo crível que se conceda a tutela de urgência a fim de que a Agravante usufrua de pelo menos um dos imóveis adquiridos pelo casal, qual seja, imóvel rural da rodovia do peixe ( lote no 10 com 825,00 m2, situado em duas nascentes), enquanto o outro cônjuge exerce a exclusiva posse da residência do casal, o que já o faz há mais de 4 anos.’.

Assevera que, ‘o perigo de dano está no fato do MM.
a quo
estar prejudicando a agravante que vem há 4 anos sendo privada de usufruir do bem cujo esforço foi imprescindível para a aquisição e em detrimento daquele que usufrui com exclusividade do bem comum sem qualquer contraprestação; já o “risco ao resultado útil do processo” está no fato de que separação ou divórcio, por si só, é bastante desgastante emocionalmente, em razão da separação de corpos e ainda mais quando possui filhos menores, como
in casu
, e o papel do Poder Judiciário deve ser de minimizar esse sofrimento e angustias, mas neste caso vem agindo de forma inversa, fazendo com que o divórcio se torne ainda mais penoso para a agravante, evidenciando um favorecimento ainda que não intencional da parte adversa, violando o princípio da isonomia lembrando que o processo em tela perdura há mais de 3 anos sem previsão de decisão ainda em primeira instância.’.

Requer seja concedido os benefícios da justiça gratuita, eis que amparada pela legislação aplicável bem como pela Constituição Federal, por ser pessoa que no presente momento não possui condições financeiras para arcar com as custas e despesas, razão que não lhe permite pagar às custas do presente recurso sem prejuízo do sustento próprio, a fim de proporcionar o acesso ao poder judiciário na forma prevista em lei; seja deferida tutela de urgência para reformar parcialmente a r. decisão agravada no sentido de determinar que o bem imóvel ou os direitos sobre ele, bem esse localizado no lote 10, loteamento Duas Nascentes, na Rodovia do Peixe, em Rondonópolis/MT, fique na posse da Agravante até o deslinde do feito; no mérito seja dado total provimento ao presente recurso, com a finalidade de reformar a decisão agravada, concedendo a posse do bem descrito na inicial, vez que o instituto da posse está previsto nosso direito civil.

A liminar foi indeferida. (id. 31020497)

Contrarrazões. (id. 32632973)

Informações. (id. 35658489)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de manifestar. (id. 45129994)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por NEDINA APARECIDA VIEIRA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1 Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de separação litigiosa c/c partilha de bens no. 2994-53.2016.811.0003 – cód. 820121, indeferiu o pedido de tutela de urgência, por não vislumbrar no momento o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em desfavor da requerente, mormente por não haver nos autos comprovação da propriedade do referido bem (art. 300, do CPC); determinando a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze dias), carrear aos autos documento hábil a comprovar a propriedade do bem, conforme preconiza o art. 1.227, do CC, sob pena de o juízo não liberar quanto à sua partilha.

O objeto do presente feito consiste em analisar e dirimir se a decisão interlocutória está ou não acertada, com o devido cuidado para não se antecipar ao Juízo “a quo”, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

Com tais considerações, malgrado as alegações dos Agravantes, não conseguiram eles comprovar a necessidade de reformar o “decisum” atacado, ou seja, não demonstraram a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC.

Assim, imprescindível que o Magistrado apure, primeiramente, a questão de propriedade do bem imóvel em discussão e, após dilação venha decidir com certeza acerca do arbitramento e ou divisão do imóvel, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição, caso analisado em sede deste recurso.

Diante disso, o Magistrado singular, a meu ver, não cometeu qualquer ilegalidade, quando indeferiu o pedido de tutela antecipada, pois agiu com a cautela necessária ao caso.

Nesse sentido, reproduzo parte da decisão atacada:

“(...)No caso vertente, percebe-se do estudo vagaroso do caderno processual que a parte autora requer o arbitramento de alugueis em relação ao imóvel localizado nas proximidades da Rodovia do Peixe, supostamente constituído durante a convivência das partes, porém, não restou comprovado no feito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em desfavor da requerente, mormente por não haver nos autos comprovação da propriedade do referido bem (art. 300, do CPC).

Assim, não se verificando os pressupostos de concessão da medida de urgência, indefiro a tutela postulada.

Ademais, vê-se que não há nos autos documentos que comprovem a propriedade do bem imóvel localizado no loteamento Duas Nascentes, tendo em vista que o documento carreado às fls.29/32 não atende aos fins colimados.

Assim, intime-se a parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, carrear aos autos documento hábil a comprovar a propriedade do bem imóvel supracitado, conforme preconiza o artigo 1.227, do CC, sob pena de o juízo não deliberar quanto à sua partilha.”.

Portanto, não há como desqualificar a decisão atacada, pois cabe ao Juiz cercar-se de elementos necessários a formar sua convicção e distribuir a justa tutela jurisdicional, durante a fase de instrução.

Nesse sentido está a jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA C/C PEDIDO LIMINAR DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESCISÃO CONTRATUAL – ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL – REQUERIMENTO DE PROIBIÇÃO DE CULTIVO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão de medida cautelar é necessário a presença simultânea dos requisitos da aparência do bom direito, fumus boni iuris, e do perigo da demora, periculum in mora. Ausente um dos requisitos cumulativos para a concessão do pedido liminar, este deve ser indeferido.” (AI 122986/2014, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 04/02/2015)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020